Tribunal: TJMT
Processo: 0005619-94.2015.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005619-94.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional), Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONSTRUTORA VICKY LTDA - CNPJ: 75.317.206/0001-49 (APELANTE), JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - CPF: 619.634.029-87 (ADVOGADO), ANA PAULA DA SILVA SANTOS - CPF: 024.041.991-02 (APELANTE), ANA CRISTINA DA SILVA SANTOS - CPF: 024.041.981-22 (APELANTE), ELIANE SILVA DE MOURA - CPF: 948.624.431-68 (APELANTE), VALDIR NEVES DE JESUS - CPF: 861.862.301-63 (APELADO), EDENICIO AVELINO SANTOS - CPF: 502.407.141-72 (ADVOGADO), ANA PAULA DA SILVA SANTOS - CPF: 024.041.991-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CRISTINA DA SILVA SANTOS - CPF: 024.041.981-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE SILVA DE MOURA - CPF: 948.624.431-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA SILVA SOUZA - CPF: 032.566.761-62 (ADVOGADO), JAIRO ANTONIO GONCALVES FILHO - CPF: 471.363.839-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO –
REQUISITOS PREENCHIDOS
– RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇAO AQUISITIVA - DEMANDA NÃO CONTESTADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AFASTADO – RECURSO PROVIDO.

Em ação de usucapião não contestada, não cabe impor ônus da sucumbência em nome de quem se acha registrado o imóvel.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Construtora Vicky Ltda
.,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos
da A
ção de Usucapião Extraordinário nº
0005619-94.2015.8.11.0003
proposta por
Valdir Neves de Jesus
, que
julgou procedente o pedido veiculado na inicial para reconhecer o domínio do autor sobre a área l
ocalizada na quadra nº 81, lote nº 20, situado no bairro Jardim Iguassu II, em Rondonópolis,

condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, insurge-se a requerida contra o capítulo da sentença referente à condenação na verba honoraria sucumbencial. No ponto, diz que não se opôs ao direito reclamado pelo apelado, apresentando contestação apenas a fim de comprovar que o imóvel embora registrado em nome da construtora, não lhe pertence porque foi alienado há mais de 23 (vinte e três) anos.

Ressalta que na houve resistência à pretensão, e, por isso, não pode ser condenada no ônus de sucumbência.

Contrarrazões pelo apelado no id n. 161311570.

É o relatório.

Cuiabá 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de usucapião extraordinária manejada por Valdir Neves de Jesus em face da Construtora Vicky Ltda., objetivando o

reconhecimento da prescrição aquisitiva da área referente a quadra nº 81, lote nº 20, objeto da matrícula n. 107.368, situado no bairro Jardim Iguassu II, em Rondonópolis.

Cinge-se que o autor narrou possuir a posse mansa e pacifica

com
animus domini
do referido imóvel desde 1997,

no qual edificou um salão comercial

e implementou reformas, onde fixou residência e também é o seu local de trabalho.

Forte em tais argumentos, manejou a ação de usucapião objetivando a aquisição do domínio do imóvel.

Decorrida a marcha processual, e saneado o feito, e determinada a instrução processual, com a produção de prova oral, mediante colheita do depoimento pessoal dos autores e de testemunhas, sobreveio sentença de mérito julgando procedente o pedido inicial para o fim de reconhecer o domínio do autor sobre o imóvel, e condenou a requerida no ônus de sucumbência.

Inconformada, insurge-se a requerida contra o capítulo da sentença referente à condenação na verba honoraria sucumbencial. No ponto diz que não se opôs ao direito reclamado pelo apelado, apresentado contestação apenas a fim de comprovar que o imóvel embora registrado em nome da construtora, não lhe pertence porque foi alienado há mais de 23 (vinte e três anos).

Forte em tais argumentos requer seja afastada a condenação na verba honorária.

Deveras, ao que se verifica dos autos a ré, ora apelante, na peça defensiva alegou não se opor ao pedido de concessão do domínio útil ao autor e requereu a improcedência do pedido de condenação em custas e honorários.

A valer, a questão relativa ao ônus de arcar com as custas e honorários é regida pelo princípio da sucumbência, segundo o qual o pagamento das verba sucumbenciais incumbe ao vencido. No entanto, em algumas situações específicas, como a hipótese de ausência de contenciosidade (ausência de resistência à pretensão formulada pela parte adversa), a regra acima aludida fica “prejudicada”, impondo-se o exame da questão à luz do princípio da causalidade, o qual estabelece que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com todas as despesas processuais.

E bem verdade que na ação de usucapião a parte ré não deu causa a propositura da demanda, todavia, contestado o direito autoral, deve ser condenada a arcar com o ônus de sucumbência.

No caso em pauta, como dito, não houve oposição formal, vez que a requerida apenas compareceu nos autos após ser citada, para manifesta que o imóvel já não mais lhe pertencia, não se opondo à aquisição do domínio pelo autor.

Desta feita, deve ser afastado o ônus da sucumbência.

Nesse sentido inclusive já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, vejamos:

“
CIVIL/PROCESSUAL. HONORARIOS DE ADVOGADO. USUCAPIÃO. EM AÇÃO DE USUCAPIÃO NÃO CONTESTADA, NÃO CABE IMPOR OS ONUS DA SUCUMBENCIA AQUELE EM NOME DE QUEM SE ACHA REGISTRADO O IMOVEL, DEVIDAMENTE CITADO”
.(REsp n. 10.151/RS, 3ª Turma, Rel. Ministro Dias Trindade, J. 18.12.91.)

A proposito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DEMANDA NÃO CONTESTADA. PRINCÍPIO DO INTERESSE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO.

I- A ação de usucapião implica em processo necessário, regido, quanto à imposição dos ônus processuais, pelo princípio do interesse e não pelos princípios do sucumbimento ou da causalidade.

II-
Dado à não oposição da requerida/apelante, que expressamente anuiu com a usucapião o feito restou esvaziado de qualquer conteúdo litigioso, de modo a não caracterizar a sucumbência.
Assim, dado à feição administrativa, prevalece a definição dos encargos processuais segundo o princípio do interesse que, no caso, é exclusivo da autora, cabendo, portanto, a exclusão dos honorários sucumbências e, em contrapartida, a imputação ao pagamento das custas e despesas processuais pela parte autora. Recurso Conhecido e Provido
” (TJ-GO, RAC n. 03764597120138090071, Relator: Maria das Graças Carneiro Requi, J. 20.06.18 – negritei)

Assim sendo, a sentença merece reparo para o fim de excluir a imputação à ré do ônus de sucumbência, devendo a parte autora arcar com as custas e despesas processuais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023